Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ. RESP 1704520. REPETITIVO. CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente.
2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, da questão acerca da repetição da prova pericial. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida (CPC, art. 371).
3. A despeito das razões de inconformismo esposadas no vertente agravo interno, elas não são suficientes para infirmar a conclusão lançadas na decisão monocrática recorrida. Não se enquadrando a matéria discutida no agravo de instrumento dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o agravo de instrumento é inadmissível.
4. Agravo interno desprovido.